Tribunal: TJES
Processo: 5007719-46.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007719-46.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELENICE SILVA VENANCIO

AGRAVADO: FERNANDO SILVEIRA COSTALONGA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. IMPUGNAÇÃO. VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 617, II, DO CPC. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVA EM CONTRÁRIO. AUSÊNCIA.

1.
Não resta configurada a supressão de instância, quando a matéria objeto do agravo de instrumento foi efetivamente examinada na decisão agravada.

2.
“O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a ordem de nomeação de inventariante, não apresenta caráter absoluto, podendo ser alterada em situação excepcional, quando tiver o juiz fundadas razões para tanto, sendo possível a flexibilização e alteração da ordem de legitimados, inclusive com a nomeação de inventariante dativo, para se atender às peculiaridades do caso concreto. Precedentes.” (Data da publicação: 02/mai/2019,
Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Número: 0026222-32.2018.8.08.0048, Magistrado: CARLOS SIMÕES FONSECA)

3
. Pelo princípio da saisine (artigo 1.784 do CC), aberta a sucessão, transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários, a posse e a propriedade dos bens deixados pelo autor da herança.

4
. Não comprovada a alegação de que a herança encontrava-se na posse direta e sob a administração de determinado herdeiro, e, tampouco, que o fato de a inventariante não residir no local de situação dos bens esteja comprometendo o regular andamento do processo originário ou a administração dos bens, ou ainda, que esteja colocando em risco o patrimônio deixado pelo autor da herança ou causando prejuízo aos herdeiros, não se vislumbra violação ao artigo 617, II, do CPC ou a necessidade da substituição do inventariante.

5. N
ão havendo nos autos elementos capazes de infirmar a presunção de hipossuficiência decorrente da respectiva declaração firmada pela parte requerente, impõe-se o deferimento do benefício.

6. Preliminar rejeitada.

Recurso
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5007719-46.2023.8.08.0000.

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

AGRAVANTE : ELENICE SILA VENANCIO.

ADVOGADO : LUCAS VINICIUS MENEZES ALMEIDA.

AGRAVADO : FERNANDO SILVEIRA COSTALONGA.

ADVOGADO : RAFAEL MARTINS TOGNERI.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR)

1. PRELIMINAR - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

Em contrarrazões, o Recorrido alegou supressão de instância.

Entretanto, a matéria trazida pela Recorrente foi objeto de exame
na decisão que a Recorrente pretende ver reformada.

A alegação da Recorrente de que o Recorrido formulou pedido – ainda não examinado pelo juízo
a quo
- de levantamento de valores depositados em instituições bancárias e alienação de parte do imóvel, foi trazida
como argumento de
reforço para a demonstração do perigo alegado.

No presente recurso, a Recorrente não pleiteou decisão acerca da possibilidade ou não da venda pleiteada pelo Recorrido perante o juízo
a quo
e ainda não decidida.

Assim, não restou configurada a alegada supressão de instância.

Em face do exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

2. MÉRITO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELENICE SILVA VENANCIO, pretendendo a reforma da decisão que nomeou FERNANDO SILVEIRA COSTALONGA inventariante do espólio de NILO MASTELO COSTALONGA, sob a alegação de inobservância da ordem legal prevista no artigo 617, do CPC, e que a nomeação em referência coloca em risco a manutenção do patrimônio deixado pelo
de cujus.

Pois bem.

O art. 617, do Código de Processo Civil, assim determina a nomeação de inventariantes:

“
Art. 617. O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem:

I - o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste;

II - o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados;

III - qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio;

IV - o herdeiro menor, por seu representante legal;

V - o testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em legados;

VI - o cessionário do herdeiro ou do legatário;

VII - o inventariante judicial, se houver;

VIII - pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial.”

O c. Superior Tribunal de Justiça entende da seguinte forma:

“
[...] 2. O Tribunal estadual julgou a lide em conformidade com o entendimento desta Corte no sentido de que
a ordem de nomeação de inventariante, prevista no artigo 617 do CPC,

não apresenta caráter absoluto, podendo ser alterada em situação

excepcional, quando tiver o juiz fundadas razões para tanto, sendo possível a flexibilização e alteração da ordem de legitimados, para se atender às peculiaridades do caso concreto
. Incidência da Súmula 83/STJ. [...]” (AgInt no AREsp n. 2.122.726/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.)

No caso,

o
Recorrido, que é filho do
de cujus
, requereu a abertura do inventário, e, nomeado inventariante, passou a administrar o espólio.

Isso porque, p
elo princípio da saisine (artigo 1.784 do CC), aberta a sucessão, transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários, a posse e a propriedade dos bens deixados pelo autor da herança.

Ademais, n
ão verifico elementos que comprovem a alegação da Recorrente de que os bens deixados pelo falecido encontravam-se na posse direta e sob a administração da mesma, quando da nomeação da inventariante.

Por outro lado, a
pretensão de afastamento do inventariante, sob argumento de risco à manutenção do patrimônio, por pleitear o levantamento de valores mantidos em instituições bancárias e a alienação de parte do imóvel, por si só, não configura o alegado risco ao patrimônio.

O
Recorrido trouxe aos autos documentos e fotografias que revelam que
vem
adota
n
do providências para corrigir falhas administrativas, notadamente porque, ao receber o acervo inventariado, deparou-se com o rebanho bovino em situação frágil de higiene e de nutrição, conforme
comprovado nos autos e conforme
admite a própria Recorrente:

“
Ainda, falhas na administração que já vem prevalecido pacificamente por toda a vida do
de cujus
(já que o gado foi adquirido na constância do casamento), sob administração principal de sua esposa agora viúva, ora Agravante, principalmente nos momentos de enfermidade grave, em que precisava dela para exercício da plena gestão, incorreu na preservação e aumento do patrimônio, hoje espólio de todos os herdeiros”.

O Recorrido comprova, ainda, a quitação de verbas trabalhistas em atraso, o que reforça a atuação do mesmo no sentido de sanar eventuais

irregularidade trabalhista.

Assim,
com base em uma cognição sumária, própria do agravo de instrumento, não
verifico
a existência de qualquer elemento capaz de demonstrar a necessidade de reforma da decisão agravada,
para alterar
.

No tocante à assistência judiciária gratuita, a Recorrente juntou aos autos declaração de hipossuficiência.

Assim, e considerando que não há nos autos elementos capazes de infirmar a presunção de hipossuficiência decorrente da respectiva declaração, impõe-se o deferimento do benefício.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento
ao recurso, apenas para deferir o benefício da gratuidade de justiça à
Recorrente
.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)